Tribunal: TJDFT
Processo: 0766373-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0766373-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSESSORIA EMPRESARIAL IL LTDA RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Nada a prover, considerando que já indeferida a gratuidade de justiça pela decisão em id. 71707331, proferida após o não atendimento injustificado do prazo concedido ao recorrente para comprovar a hipossuficiência (id. 71695681), e tendo em vista que os documentos por ele apresentados intempestivamente não comprovam a hipossuficiência da empresa para arcar com os custos do processo, considerando os rendimentos entregues ao sócio em 2024 (id. 71695681) e as movimentações bancárias em id. 71728152. Assim, considerado o indeferimento da gratuidade de justiça em id. 71707331, concedo à recorrente um derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que pague e junte o comprovante de pagamento das custas iniciais e recursais. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora